Tribunal: STJ
Processo: 0090891-12.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3097026 - PR
(2025/0428284-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PDG LN 7 INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVANTE
: PARANA REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE
: LN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - PR068865
FABIO RIVELLI - PR068861
AGRAVADO
: JAIDE MANDOLINI BARONE BUENO MENDES
AGRAVADO
: DANIELLA DALLASEN
ADVOGADA
: ROSANE DE LIMA - PR067059
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se nos
seguintes fundamentos: incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
especificamente os referidos fundamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se
do agravo interno se pode conhecer quando a parte agravante não
impugna especificamente o fundamento da decisão agravada, deixando
de observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
5. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se é caso de
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA57090564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:39
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 5c879667-606a-48a4-b707-8275c5562b59

6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
7. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento
da decisão agravada (Súmula n. 182 do STJ).
8. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é
art. 1.021,
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno não conhecido.
"1. É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ. 2. A aplicação da
art. 1.021,
multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade do agravo interno."
CPC,
§ 1o e 4o.
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021,
AgInt
nos
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EREsp n. 1.841.540/SC
Segunda
Seção,
julgado
em

STJ,
AgInt

24/8/2022;
no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.964.122/SP
Terceira Turma, julgado em

5/9/2022; STJ, AgInt no RMS n.
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
51.042/MG,
Turma, julgado em 28/3/2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
19/05/2026
25/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57090564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:39
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 5c879667-606a-48a4-b707-8275c5562b59

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:39
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 5c879667-606a-48a4-b707-8275c5562b59

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3097026 - PR
(2025/0428284-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PDG LN 7 INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVANTE
: PARANA REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE
: LN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - PR068865
FABIO RIVELLI - PR068861
AGRAVADO
: JAIDE MANDOLINI BARONE BUENO MENDES
AGRAVADO
: DANIELLA DALLASEN
ADVOGADA
: ROSANE DE LIMA - PR067059
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se nos
seguintes fundamentos: incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
especificamente os referidos fundamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56245439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 18:35:07
Código de Controle do Documento: c31a673a-792e-49eb-8c6a-39b1145fcdb2

4. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se
do agravo interno se pode conhecer quando a parte agravante não
impugna especificamente o fundamento da decisão agravada, deixando
de observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
5. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se é caso de
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
7. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento
da decisão agravada (Súmula n. 182 do STJ).
8. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é
art. 1.021,
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno não conhecido.
"1. É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ. 2. A aplicação da
art. 1.021,
multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade do agravo interno."
CPC,
§ 1o e 4o.
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021,
AgInt
nos
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EREsp n. 1.841.540/SC
Segunda
Seção,
julgado
em

STJ,
AgInt

24/8/2022;
no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.964.122/SP
Terceira Turma, julgado em

5/9/2022; STJ, AgInt no RMS n.
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
51.042/MG,
Turma, julgado em 28/3/2017.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56245439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 18:35:07
Código de Controle do Documento: c31a673a-792e-49eb-8c6a-39b1145fcdb2

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n.
182 do STJ.
Nas razões do presente agravo, a parte agravante sustenta que impugnou
todos os fundamentos da decisão recorrida.
Sustenta que (fl. 238):

Conforme demonstrado alhures, não resta dúvida de que todos os
fundamentos foram devidamente debatidos desde o Recurso de Apelação, com a
invocação expressa do reconhecimento da nulidade da intimação a respeito do laudo
pericial, visto que o artigo 280 dispõe que serão nulas as citações e as intimações
feitas sem a prescrição legal.

Requer o conhecimento e o provimento do agravo interno, a fim de
reformar a decisão que não conheceu o agravo em recurso especial, determinando
o regular processamento do recurso especial.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 244-250, em que a parte
agravada pede desprovimento do recurso e a aplicação de multa prevista no
art. 1.021, § 4o, do CPC.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de agravo de instrumento em ação de rescisão de
contrato, no qual se contesta o indeferimento do pedido de reabertura do prazo
para manifestação sobre o laudo pericial.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
Documento eletrônico VDA56245439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 18:35:07
Código de Controle do Documento: c31a673a-792e-49eb-8c6a-39b1145fcdb2

suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos
, relator Ministro Luis
EREsp n. 1.841.540/SC
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
24/8/2022,
16/9/2022)
A decisão que inadmitiu o recurso especial adotou os seguintes
fundamentos: incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ.
Consta da decisão de fls. 227-228 que a parte ora agravante, no agravo
em recurso especial, não refutou especificamente os referidos fundamentos.
Neste agravo interno, limita-se a alegar genericamente que impugnou os
fundamentos da decisão agravada, defendendo a nulidade da intimação a
respeito do laudo pericial.
Em momento algum contesta o fundamento da decisão ora agravada,
asaber, a Súmula n. 182 do STJ, aplicada devido à não impugnação específica
detodos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial.
Caberia à parte agravante demonstrar que impugnou, no agravo em
recurso especial, as Súmulas n. 7 e 83 do STF, o que não ocorreu.
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
§ 1o, DO
. SÚMULA No 182
ART. 1.021,
CPC/2015
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
§ 11, DO
.
ART. 85,
CPC/2015
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo
interno por se tratar de evidente inovação recursal.
Documento eletrônico VDA56245439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 18:35:07
Código de Controle do Documento: c31a673a-792e-49eb-8c6a-39b1145fcdb2

2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido
dispositivo legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do
.
Superior Tribunal de Justiça na redação da Súmula no 182/STJ
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do
).
CPC/2015
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
, relator
REsp n. 1.964.122/SP
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
5/9/2022,
destaquei.)
12/9/2022,

No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que "a
multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
, não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que
se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do
agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas" (AgInt no RMS n.
relator Ministro
51.042/MG,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/3/2017,
.
3/4/2017)
No caso, apesar do não conhecimento do agravo interno, não está
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA56245439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 18:35:07
Código de Controle do Documento: c31a673a-792e-49eb-8c6a-39b1145fcdb2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.097.026 / PR
Número Registro: 2025/0428284-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00645359420128160001 00908911220248160000 01054426020258160000 1054426020258160000
645359420128160001 64535942012816000101054426020258160000 908911220248160000
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PDG LN 7 INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVANTE : PARANA REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE : LN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS : THIAGO MAHFUZ VEZZI - PR068865
FABIO RIVELLI - PR068861
AGRAVADO
: JAIDE MANDOLINI BARONE BUENO MENDES
AGRAVADO
: DANIELLA DALLASEN
ADVOGADA
: ROSANE DE LIMA - PR067059
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - PRÁTICAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PDG LN 7 INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVANTE : PARANA REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE : LN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS : THIAGO MAHFUZ VEZZI - PR068865
FABIO RIVELLI - PR068861
Documento eletrônico VDA57079507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:03:18
Código de Controle do Documento: 4c6d7bf4-4fe0-4122-ae0f-2495952f6e28

AGRAVADO
: JAIDE MANDOLINI BARONE BUENO MENDES
AGRAVADO
: DANIELLA DALLASEN
ADVOGADA
: ROSANE DE LIMA - PR067059
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/05/2026
25/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:03:18
Código de Controle do Documento: 4c6d7bf4-4fe0-4122-ae0f-2495952f6e28